Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE DE EX-SERVIDOR VINCULADO A PLANO DE SAÚDE. FASCAL. PRAZO FIXADO EM RESOLUÇÃO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor para manter sua vinculação ao plano de saúde da Câmara Legislativa do DF (FASCAL). Sustenta o recorrente que a permanência do autor não encontra amparo na regulamentação do plano e que o prazo para permanência como optante já se esgotou. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, o autor da ação foi cadastrado no FASCAL como dependente de servidor exonerado em 31/12/2022. A partir da exoneração e fim do vínculo do servidor com a CLDF, acaba também o seu vínculo com o FASCAL, a não ser que escolha permanecer, provisoriamente, por até 24 meses, como Optante, conforme regime estabelecido no art. 10 da Resolução 322/2022, vigente à época da exoneração. Observe-se que o art. 10 da referida norma prevê que: “Podem permanecer no FASCAL, na condição de titular optante, os associados que se desliguem da CLDF, desde que contem, na data de seu desligamento, com no mínimo 24 meses de contribuição consecutiva ao Fascal e façam opção pela permanência no prazo de 30 dias após o seu desligamento.”
IV. Pelos elementos trazidos aos autos, nota-se que a opção foi feita pelo ex-servidor, tendo permanecido vinculado ao plano, assim como seu dependente, até 11/01/2025.
V. Portanto, não há que se falar em prorrogação da vigência do plano enquanto durar seu tratamento médico, cujo encerramento foi respaldado na Resolução pertinente à criação e funcionamento do plano. Para mais, a permanência de ex-servidores na cobertura do plano sempre foi limitada, seja pelo prazo indicado na resolução, seja pela indisponibilidade orçamentária, por se tratar de plano de autogestão. Ressalte-se que a Resolução FASCAL no 155/1999 não deve ser aplicada ao caso concreto, pois norma posterior de mesma hierarquia regulou a matéria relativa aos optantes de forma diversa. Assim, diante do conflito de normas e em face do critério da cronologia, afasta-se a aplicação da Resolução FASCAL no 155/1999.
VI. Por fim, impende esclarecer que direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas. Contudo, não se pode atribuir tal ônus a plano de saúde criado para atendimento a servidores de determinado órgão.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.